Tribunal: TJDFT
Processo: 0752160-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DOS CRIMES DE PORTE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL, DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISCUSSÃO TRAVADA ENTRE EX COMPANHEIROS. RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Em que pese os delitos de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ora em apuração tenham sido supostamente praticados durante uma discussão travada entre ex companheiros, não restaram evidentes os requisitos para aplicação da Lei Maria da Penha, a atrair a competência do juízo especializado, de modo que compete ao Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia o processamento e julgamento dos crimes, notadamente em se considerando que a suposta vítima de violência doméstica foi conduzida à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher onde assinou termo de renúncia e não quis representar contra o ex companheiro.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia).